Tribunal: TJMT
Processo: 0004986-03.2014.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004986-03.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JAIRO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.221-00 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), ARIANE MIRELLI NUNES - CPF: 020.764.721-69 (ADVOGADO), MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES - CPF: 702.979.321-87 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELADO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELADO), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. - CNPJ: 09.312.770/0001-44 (APELANTE), GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A - CNPJ: 58.507.286/0001-86 (APELANTE), GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES - CNPJ: 02.950.811/0001-89 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), JAIRO RODRIGUES GIMENES - CPF: 571.400.221-00 (APELADO), MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES - CPF: 702.979.321-87 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – EMPRESA/APELANTE QUE CARIMBA E TEM O NOME INSERIDO NA PROPOSTA DE COMPRA E VENDA, BEM COMO INTERMEDIADORA DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA - ATRASO NÃO JUSTIFICADO PARA ENTREGA DE UNIDADE DE OBRA RESIDENCIAL – ENTREGA REALIZADA TEMPOS DEPOIS DO PRAZO DE TOLERÂNCIA – INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – ATRASO POR LONGO PRAZO E DE MANEIRA INJUSTIFICADA QUE NÃO CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM O CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO E OBSERVÂNCIA À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO CONTRATUAL – SUBSTITUIÇÃO DO INCC PELO IPCA – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL- REPETIÇÃO INDÉBITO DE JUROS DE OBRA- RESTITUIÇÃO INDEVIDA- AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSOS CONHECIDOS E DOS AUTORES JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES – PARCIALMENTE PROVIDOS E QUANTO AO RECURSO DA GINCO URBANISMO LTDA - DESPROVIDO.

1- Não há como retirar da GINCO URBANISMO LTDA a condição de participante da relação jurídica, tendo em vista que há documentos nos autos demonstrando que ela teve participação na comercialização do empreendimento imobiliário, pois era proprietária do terreno onde foi edificado o empreendimento, o que demonstra a parceria com as demais recorrentes.

2- É viável a inversão da cláusula penal por inadimplemento também em face ao vendedor do imóvel entregue com atraso injustificado, além do prazo de tolerância. Precedentes: “Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3- Se o atraso na entrega do imóvel é fato incontroverso, porquanto ultrapassou para além do prazo fixado no contrato (setembro de 2012) e o de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, uma vez que o imóvel foi entregue somente em 29/05/2013, ou seja, 14 (quatorze) meses após a data prevista, há que ser substituído o indexador, segundo orientação do STJ: “Considerando, de um lado, que os adquirentes não pode ser prejudicados por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, segundo fixado pelo Superior Tribunal de Justiça “a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014).

4-Mostra-se razoável e proporcional a quantia fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de dano moral, em razão de atraso por longo período e de maneira injustificada de imóvel residencial, não se tratando, portanto, de mero aborrecimento, uma vez que frustra e causa abalo emocional ao adquirente.

5- Não há que se falar em restituição da cobrança indevida a titulo de Juros de obra, visto que a parte autora/apelante não desincumbiu do seu ônus nos termos do artigo 373, I, ao não apresentar documentos probatórios a fim de conceder seu pleito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Duplo Recurso de apelação cível interposto por JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES e GINCO URBANISMO LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de rescisão contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0004986-03.2.014.811.0041, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 188449665) o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, os pedidos iniciais para: a) RECONHECER o atraso na entrega da obra; b) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora ao pagamento da clausula penal moratória (2% do valor do contrato), pelo período do atraso na entrega do imóvel (de Setembro de 2012 até 29/05/2013), no importe mensal de R$ 3.459,26 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento. Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Manejados Embargos Declaratórios pela parte autora (id.188449677), que restou devidamente sanados, para constar o seguinte dispositivo “As omissões existem em parte e devem ser sanadas. O pedido de congelamento do saldo devedor e/ou da correção monetária, não comporta acolhimento, aliás, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre questão idêntica e assim decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE DIFERENÇA DO SALDO DEVEDOR – INVIABILIDADE - OMISSÃO SUPRIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É cediço que a correção monetária é forma de atualização da moeda diante dos efeitos da inflação, ou seja, objetiva compensar a perda de valor da moeda, sendo assim, ainda que ocorra o atraso na entrega dos imóveis, não há de se falar em seu congelamento ou afastamento. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que é possível a incidência da correção monetária sobre o saldo devedor, mesmo após o transcurso da data limite estipulada em contrato para a entrega da obra, incluindo-se o prazo de tolerância previsto no instrumento. (N.U 0072494-84.2017.8.11.0000, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)” Assim, improcede o pleito dos autores de congelamento do saldo devedor ou da correção monetária. Com relação aos juros de obra, que são encargos devidos durante o período de construção do imóvel, estes são cobrados do adquirente do imóvel pela Instituição Financeira que concedeu o financiamento. Em síntese, os juros de obra somente serão ilegais se (i) a sua cobrança não estiver prevista expressamente no contrato de compra e venda/mútuo e (ii) se a cobrança continuar ocorrendo após o fim do prazo de conclusão das obras e entrega das chaves, já acrescido do prazo de tolerância. A respeito da legalidade da cobrança dos juros de obra, o STJ fixou a seguinte tese no julgamento do REsp 1.729.593/SP (Tema n. 996): “É lícita a cobrança dos juros de obra até o prazo de tolerância para entrega disposto no contrato.” No caso, os juros de obra foram contratados entre as partes, por meio dos contratos de compra e venda e de mútuo constantes da inicial. Além disso, a parte autora não provou a cobrança dos juros de obra após a entrega do imóvel, de modo que também improcede este pleito. Em relação à cobrança da taxa de serviços, nota-se que o contrato prevê expressamente a cobrança dos custos relativos ao ITBI, emolumentos de cartório, despesas decorrentes da averbação da construção do imóvel entre outros, como se vê no item “I” do contrato ID 76076613 – fl. 37. Nesse passo, o STJ entende pela legalidade da cobrança de referida taxa ou de serviços de despachantes, desde que previamente contratada, como foi na espécie, de modo que não há que se falar em reembolso. Assim, também improcede o pleito para devolução da taxa de serviço. Por fim, em relação ao pedido para declarar nulas as cláusulas 7.2 e 7.3. do contrato, que tratam do habite-se, a sentença já analisou tais pleitos no tópico do atraso na obra, de modo que em relação a isto não há omissão e sua modificação desafia recurso de apelação. Ante o exposto, dou provimento aos embargos declaratórios tão somente para analisar os pontos omissos da sentença e rejeita-los, mantendo inalterados os demais pontos."

Em suma a Empresa Apelante GINCO URBANISMO LTDA (id. 188449679), invoca em sede de preliminar, pela sua Ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, argumentando que não figurou como parte no instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, tão pouco participou do processo de construção, incorporação ou comercialização da unidade imobiliária adquirida pelos autores/apelantes, sendo tão somente partes legitimas para responder pelos supostos prejuízos da parte autora, a Gold Yellow Empreendimentos Imobiliários SPE S/A.

No mérito, fala que juízo a quo cometeu equivoco ao decidir pela inversão de cláusula penal, aplicando a multa contratual servindo como base o valor do imóvel, porquanto a previsão contratual se refere à atraso no pagamento de parcela do contrato, cujo percentual da multa deve incidir sobre o valor das parcelas em atraso, e não do valor total do contrato, como entendeu o magistrado de piso.

Por fim, fala que houve equivoco na distribuição dos ônus sucumbênciais, visto que restou a evidente na hipótese que os autores decaíram na maior parte dos pedidos, revelando-se a sucumbência mínima dos recorridos, razão pela qual deve ser aplicado a norma prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC.

Quanto aos autores/apelante JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES (ID 188449686), Em síntese, pugna pela manutenção da justiça gratuita e, que a sentença do juízo a quo merece ser reformada, no ponto que não condenou a Construtora ora apelante ao pagamento de danos morais, em virtude do atraso significante na entrega do imóvel objeto da lide.

Invoca o entendimento firmado pelo julgamento do REsp 1.729.593/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, que dispõe que o descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor.

Assevera da ilicitude da cobrança de juros de obra pela promitente vendedora após o prazo de conclusão do empreendimento, sendo assim, requerem seja dado provimento ao recurso, a fim reconhecer a ilicitude dos juros de obra, após setembro/2012 – já computada a carência contratual prevista, com a apuração de eventual indébito em sede de liquidação.). Por fim, que o presente recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas (Id. 188449696/178914240).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (ILEGITIMIDADE PASSIVA)

Egrégia Câmara:

Pois bem, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela GINCO URBANISMO LTDA , mostra-se descabida, pois os autos demonstram a participação das Apelantes no negócio jurídico firmado. Ademais, elas (GOLD YELLOW e PDG) pertencem ao mesmo grupo econômico e participaram da cadeia negocial que envolvia o imóvel, os autores/apelantes, elas próprias e a instituição financeira CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. (id.188449651).

Com esse viés, não há como retirar da GINCO URBANISMO LTDA a condição de participante da relação jurídica, tendo em vista que há documentos nos autos demonstrando que ela teve participação na comercialização do empreendimento imobiliário, pois era proprietária do terreno onde foi edificado o empreendimento, o que demonstra a parceria com as demais apelantes.

Assim, seja pela integração na cadeia de consumo, a rigor do art. 7º, parágrafo único, do CDC, seja pela teoria da aparência em que o consumidor é permitido demandar contra qualquer um dos integrantes da cadeia de consumo, resta configurada a responsabilidade solidária pelos prejuízos decorrentes de eventual inadimplemento.

Em face disso, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EGRÉGIA CÂMARA:

Duplo Recurso de apelação cível interposto por JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES e GINCO URBANISMO LTDA contra a sentença proferida nos autos de Ação de rescisão contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 0004986-03.2.014.811.0041, perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

Pois bem. Segundo consta dos autos que o Srº JAIRO RODRIGUES GIMENES e outro ajuizou a Ação de Rescisão contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais em face de GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S/A E GOLDFARB INCORPORADORA E CONSTRUÇÕES S/A., PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e GINCO URBANISMO LTDA. , ora/apelantes, alegando que em 05/12/2009 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com as rés, referente a unidade imobiliária casa 32, quadra 04, localizada no empreendimento denominado “Condomínio Village do Bosque”, pelo importe de R$ 172.963,00 (cento e setenta e dois mil novecentos e sessenta e três reais), com data de entrega prevista para março de 2012. Com a cláusula de tolerância de 180 dias, findaria em setembro de 2012.

Aduz que após 14 (quatorze) meses de atraso as chaves foram entregues em 29/05/2013, e o valor do saldo devedor foi acrescido gerando um montante de R$ 13.347,75 (treze mil trezentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos), além de taxa de serviço no valor de R$ 600,00.

O juízo “a quo” julgou parcialmente procedentes com fulcro no art. 487, inc. I do CPC, os pedidos iniciais para: a) RECONHECER o atraso na entrega da obra; b) CONDENAR a requerida a indenizar a parte autora ao pagamento da clausula penal moratória (2% do valor do contrato), pelo período do atraso na entrega do imóvel (de Setembro de 2012 até 29/05/2013), no importe mensal de R$ 3.459,26 (três mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir de cada vencimento. Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no importe de R$ 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, sendo que cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC). Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3º, do CPC. Transitada em julgado, arquive-se o processo, após as baixas e anotações pertinentes. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

No que tange a tese recursal da GINCO URBANISMO LTDA (id. 188449679), inicialmente levanta preliminar de Ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda, e no mérito, aduz que juízo a quo cometeu equivoco ao decidir pela inversão de cláusula penal, nos moldes da fundamentação, porquanto a previsão contratual se refere à atraso no pagamento de parcela do contrato, cujo percentual da multa incide inclusive sobre o valor da parcela em atraso, e não do valor total do contrato, como entendeu o magistrado de piso. Por fim, fala que houve equivoco na distribuição dos ônus sucumbênciais, visto que restou a evidente na hipótese que os autores decaíram na maior parte dos pedidos, revelando-se a sucumbência mínima dos recorridos, razão pela qual deve ser aplicado a norma prevista no parágrafo único do artigo 86 do CPC.

A tese recursal do Requerido Srº Quanto aos autores/apelante JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES (ID 188449686), funda-se na reforma da sentença recorrida, no ponto que não condenou a Construtora ora apelante ao pagamento de danos morais, em virtude do atraso significante na entrega do imóvel objeto da lide. Por outro lado, enfatiza a necessidade de cessar a incidência da correção monetária, do INCC-DI/FGV do saldo devedor após a entrega do imóvel. Por fim, aduz pela ilicitude da cobrança de juros de obra pela promitente vendedora após o prazo de conclusão do empreendimento, sendo assim, requerem seja dado provimento ao recurso, a fim reconhecer a ilicitude dos juros de obra, após setembro/2012 – já computada a carência contratual prevista, com a apuração de eventual indébito em sede de liquidação.)

Pois bem, inicialmente, de fato, do conjunto probatório, infere-se que a entrega da obra de infraestrutura do empreendimento imobiliário (Condomínio Village do Bosque) estava prevista para março de 2012. Com a cláusula de tolerância de 180 dias, findaria em setembro de 2012. , no entanto, somente foi entregue após 14 (quatorze) meses de atraso que as chaves foram entregues em 29/05/2013.

Assim, comprovado que a rescisão do contrato se deu em razão do atraso injustificado das Empresas ora Apelantes, de modo que cabível a restituição do valor pago de forma imediata, questão essa já sumulada pelo c. STJ, que estabelece, in verbis:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, suficientemente comprovada a situação de inadimplência por parte do vendedor, devem as partes retornar ao “status quo ante”.

A propósito, nesse sentido vem decidindo este Sodalício, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas. Em se tratando de ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda por culpa da vendedora, em que está determinada a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, os juros de mora devem incidir desde a citação. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.” (TJ-MT - AC: 10031776520208110003, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023).

“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – IPTU – RESPONSABILIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO RAZOÁVEL – APELO NÃO PROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação. Afastada a responsabilidade do promitente comprador em relação ao pagamento do IPTU e às taxas de fruição e consumo, porquanto não houve a disponibilização do imóvel à ocupação. O STJ assentou entendimento no sentido de que no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019). Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente. Arbitrado com razoabilidade, deve ser mantido o valor indenizatório do dano moral.” (TJ-MT - AC: 10075333520228110003, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023).

DA MULTA MORATÓRIA

Quanto ao questionamento das Empresas Apelantes em relação a suposta ilegitimidade da inversão da cláusula penal em favor dos autores ora apelantes, razão não lhe assiste.

Conforme entendimento firmado pelo STJ em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia (Tema 971), quando o contrato prevê a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor.

No mesmo sentido, o STJ igualmente definiu o tema em Recurso Repetitivo em que assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

No caso concreto, no que tange à multa contratual, a cláusula 6.1, do contrato, que trata da mora e do inadimplemento, ficou estabelecida que dos valores vencidos e não pagos, serão monetariamente corrigidos nos termos do contrato, acrescidos de 1% (um por cento) ao mês e multa moratória de 2% (dois por cento).

Nesse ponto, a sentença consignou:

“(...)Caracterizado o ilícito contratual pelas requeridas, evidencia-se, assim, o direito a indenização da requerente. Nesse sentido, com relação ao pedido de danos materiais, denota-se que o descumprimento contratual da requerida gerou para a parte autora a impossibilidade de uso do bem após o decurso do prazo previsto para a conclusão da obra, bem como a inversão e incidência da cláusula penal moratória à base de 2%.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) fixou em recurso repetitivo a tese de que a cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora (por exemplo, se houver atraso na entrega da obra).

No mesmo julgamento, também no rito dos repetitivos, o colegiado definiu que não é possível cumular a cláusula penal por atraso na entrega do imóvel com lucros cessantes. As teses firmadas foram as seguintes:

Tema 970: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”

Tema 971: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial.”

O relator dos recursos especiais repetitivos, Ministro Luis Felipe Salomão, explicou, no REsp 1.186.789, que a cláusula penal moratória tem natureza eminentemente indenizatória, quando fixada de maneira adequada. Segundo ele, havendo cláusula penal para prefixar a indenização, não cabe a cumulação posterior com lucros cessantes, vejamos:

“A cláusula penal constitui pacto secundário acessório – uma condição –, por meio do qual as partes determinam previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória. Ou ainda, como no presente caso, pode ser estabelecida para prefixação de indenização para o inadimplemento relativo (quando ainda se mostrar útil o adimplemento, ainda que tardio, isto é, defeituoso), recebendo, nesse caso, a denominação de cláusula penal moratória”, afirmou.

O Ministro Salomão citou, ainda, precedente que considera a cláusula penal um pacto acessório pelo qual as partes determinam uma sanção de natureza civil para garantir o cumprimento da obrigação principal, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido.

Ainda assim, friso, “em nome da segurança jurídica”, e à luz do disposto no artigo 416 do Código Civil, as partes da relação contratual não podem ignorar a cláusula penal moratória convencionada, prefixando os danos regulares do cumprimento imperfeito da obrigação.

Ademais, seja por princípios gerais do direito, ou pela principiologia adotada no Código de Defesa do Consumidor, seja, ainda, por comezinho imperativo de equidade, mostra-se abusiva a prática de se estipular penalidade exclusivamente ao consumidor, para a hipótese de mora ou inadimplemento contratual absoluto, ficando isento de tal reprimenda o fornecedor em situações de análogo descumprimento da avença, nesse sentido, deve ser invertida a cláusula penal moratória n. 6.1 do contrato avenço entre as partes, para determinar o pagamento pelas requeridas da cláusula penal moratória à base de 2% (dois por cento) do valor do contrato.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA – DEMANDADA REVEL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PROVIDO. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, incluindo a comissão de corretagem. Inteligência da Súmula 543 do STJ. O inadimplemento contratual restou demonstrado com o atraso na entrega do imóvel na data aprazada. A inversão da cláusula penal em favor do consumidor, em caso de inadimplemento por parte do vendedor foi reconhecida em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 971 dos recursos repetitivos), devendo ser aplicado a razão de 2% sobre o valor pago. A frustração do consumidor que adquire imóvel para moradia, somada à demora injustificada da vendedora e a inclusão indevida de protesto, ultrapassa os meros aborrecimentos, causando o dano moral. Verificada a sucumbência da autora, caberá à parte adversa arcar, por inteiro, com os ônus da sucumbência.” (N.U 1030255-46.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, minha relatoria, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 12/02/2024).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRAZO DE TOLERÂNCIA SUPERIOR A 180 DIAS – ILEGALIDADE –– ATRASO NA ENTREGA – RESCISÃO MOTIVADA PELO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – PRECEDENTES DO STJ – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO – DANOS MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é válida a cláusula contratual que fixa em no máximo 180 dias o prazo de tolerância para a entrega de imóvel. Na hipótese, que há cláusula contratual que fixa o prazo de tolerância superior a 180 (cento e oitenta) dias, é caso de reconhecer a ilegalidade, o atraso na entrega do empreendimento imobiliário e a culpa da parte vendedora pela rescisão contratual. Demonstrado que a rescisão do contrato ocorreu por culpa exclusiva do promitente-vendedor, há de ser restituído integralmente o valor pago pelo promitente-comprador, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso. O STJ assentou entendimento no sentido de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019). Possível é a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel, máxime extrapolado inclusive o período de tolerância e não entregue no prazo excedente.” (TJ-MT 10006671120228110003 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022).

Desta feita, mantenho o entendimento do juízo a quo nesse tópico.

Do saldo devedor pelo INCC – Congelamento

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento:

“CIVIL. CONTRATOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA DAS CHAVES. CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA ECONÔMICA DAS OBRIGAÇÕES. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 395, 884 E 944 DO CC/02; 1º DA LEI Nº 4.864/65; E 46 DA LEI Nº 10.931/04. 1. Agravo de instrumento interposto em 01.04.2013. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 12.03.2014. 2. Recurso especial em que se discute a legalidade da decisão judicial que, diante da mora do vendedor na entrega do imóvel ao comprador, suspende a correção do saldo devedor. 3. A correção monetária nada acrescenta ao valor da moeda, servindo apenas para recompor o seu poder aquisitivo, corroído pelos efeitos da inflação, constituindo fator de reajuste intrínseco às dívidas de valor. 4. Nos termos dos arts. 395 e 944 do CC/02, as indenizações decorrentes de inadimplência contratual devem guardar equivalência econômica com o prejuízo suportado pela outra parte, sob pena de se induzir o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e o enriquecimento sem causa de uma das partes. 5. Hipótese de aquisição de imóvel na planta em que, diante do atraso na entrega das chaves, determinou-se fosse suspensa a correção monetária do saldo devedor. Ausente equivalência econômica entre as duas obrigações/direitos, o melhor é que se restabeleça a correção do saldo devedor, sem prejuízo da fixação de outras medidas, que tenham equivalência econômica com os danos decorrentes do atraso na entrega das chaves e, por conseguinte, restaurem o equilíbrio contratual comprometido pela inadimplência da vendedora. 6. Considerando, de um lado, que o mutuário não pode ser prejudicado por descumprimento contratual imputável exclusivamente à construtora e, de outro, que a correção monetária visa apenas a recompor o valor da moeda, a solução que melhor reequilibra a relação contratual nos casos em que, ausente má-fé da construtora, há atraso na entrega da obra, é a substituição, como indexador do saldo devedor, do Índice Nacional de Custo de Construção (INCC, que afere os custos dos insumos empregados em construções habitacionais, sendo certo que sua variação em geral supera a variação do custo de vida médio da população) pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA, indexador oficial calculado pelo IBGE e que reflete a variação do custo de vida de famílias com renda mensal entre 01 e 40 salários mínimos), salvo se o INCC for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1454139/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 17/06/2014) destaquei

Conforme se vê o item “6” do julgado acima, para promover o equilíbrio deve ocorrer a substituição do INCC pelo IPCA e não a suspensão da correção monetária, salvo se o primeiro for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para entrega da obra, incluindo-se eventual prazo de tolerância previsto no instrumento.

No caso, a cláusula 6.1.2 do contrato firmado entre as partes, estabelece a correção monetária pelo INCC até a expedição do “Habite-se” e, a partir de então, correção pelo IGP-M. Vejamos (ID nº 163976222 – Pág. 62):

Em face do entendimento do STJ acerca da abusividade da manutenção do INCC como índice de correção monetária no caso de descumprimento do prazo de entrega do imóvel, merece reforma a sentença a fim de determinar sua substituição pelo IPCA a partir da data prevista para entrega do imóvel (setembro de 2012), salvo quando o INCC for menor.

Quanto à suposta cobrança indevida dos juros de obra, tenho que razão não assiste aos autores/apelantes.

No cotejo dos autos, não vislumbrei documentos probatórios a fim de atender o pleito do autor, assim, a parte autora apelante, não desincumbiu do seu ônus nos termos do artigo 373, I, e nesse ponto assim laborou o magistrado a quo, vejamos:

“
Com relação aos juros de obra, que são encargos devidos durante o período de construção do imóvel, estes são cobrados do adquirente do imóvel pela Instituição Financeira que concedeu o financiamento. Em síntese, os juros de obra somente serão ilegais se (i) a sua cobrança não estiver prevista expressamente no contrato de compra e venda/mútuo e (ii) se a cobrança continuar ocorrendo após o fim do prazo de conclusão das obras e entrega das chaves, já acrescido do prazo de tolerância.

A respeito da legalidade da cobrança dos juros de obra, o STJ fixou a seguinte tese no julgamento do REsp 1.729.593/SP (Tema n. 996):
“É lícita a cobrança dos juros de obra até o prazo de tolerância para entrega disposto no contrato.”
No caso, os juros de obra foram contratados entre as partes, por meio dos contratos de compra e venda e de mútuo constantes da inicial. Além disso, a parte autora não provou a cobrança dos juros de obra após a entrega do imóvel, de modo que também improcede este pleito”.

Quanto ao dano moral, tenho que o atraso injustificado e por longo prazo causa danos morais, sobretudo quando o imóvel é residencial, ou seja, destinado a moradia.

Nesse sentido, trago à baila o julgado deste Sodalício:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - A) RECURSO DA PARTE AUTORA – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – VALOR PAGO DIRETAMENTE AO CORRETOR PELO ADQUIRENTE – NA FORMA CONVENCIONADA – RECURSO DESPROVIDO – B) RECURSO DA PARTE REQUERIDA – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL DE CONDOMÍNIO – ATRASO INJUSTIFICADO – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR – IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DE QUALQUER QUANTIA PELO VENDEDOR – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE TAL CONDENAÇÃO DESDE A CITAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – DEMORA SIGNIFICATIVA E INJUSTIFICADA – VALOR DA INDENIZAÇÃO – RAZOABILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. A1. As partes convencionaram que o valor correspondente à comissão de corretagem seria pago diretamente pelo comprador ao corretor, conforme está pactuado Capítulo IV. Do serviço de Intermediação do Negócio, contido nos autos e que em nenhuma hipótese será objeto de devolução pela vendedora. Pedido de restituição improcedente. A2. APELO DAS REQUERIDAS. RESOLUÇÃO DO CONTRATO: segundo o art. 475, do CC/02, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, presente caso, infere-se da inicial que a pretensão de resolução contratual é embasada na inadimplência das requeridas, relativamente ao atraso na entrega do imóvel e a incontroversa inércia na prestação de informações a respeito, assim, a intenção de rescindir o contrato não se deu por mero interesse desarrazoado do autor/comprador, em verdade, tal intento pautou-se no inadimplemento contratual das próprias requeridas/apelante, que excederam sem maiores justificativas, o prazo contratual para entrega do imóvel, que sequer havia previsão para efetivação quando do ajuizamento da ação. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS: a restituição de valores das parcelas pagas pelo promitente comprador, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer de imediato e integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento (Súmula 543/STJ, Segunda Seção, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

DANOS MORAIS: “O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassa o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atinge a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angustia à expectativa de residir em casa própria. O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor”. Precedentes do TJMT (N.U 0035372-45.2016.8.11.0041, Desembargadora MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS). (N.U 1004639-94.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 05/10/2020) (destaquei)

Nesse sentido, entendo que o valor adequado que melhor atende os dissabores por quais passaram os autores apelantes, e que ao meu ver esta dentro das peculiaridades do caso apresentado, assim, arbitro o quantum indenizatório ao patamar de R$8.000,00 (oito mil reais), visto que se mostra proporcional e capaz de atender às circunstâncias dos autos, levando em consideração a conduta da demanda, seu papel na causação do dano e as possibilidades que teria de minimizá-lo, bem como a situação vivenciada pelos consumidores.

Com essas considerações, conheço dos recursos, e dou parcial provimento ao recurso dos Autores JAIRO RODRIGUES GIMENES, MARIANE CARLI DE ALMEIDA GIMENES, tão somente para reformar a sentença a quo, no sentido de condenar as Empresas Apelantes, ao pagamento a titulo de Danos Morais no Importe de R$8.000,00 (oito mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação valida, bem como determinar a substituição da correção monetária do INCC pelo IPCA, salvo se o primeiro for menor. Essa substituição se dará com o transcurso da data limite estipulada no contrato para a entrega da obra, incluindo eventual prazo de tolerância previsto no instrumento. Quanto ao Recurso da Empresa GINCO URBANISMO LTDA NEGO PROVIMENTO. No que tange à alteração substancial do julgado, e o decaimento mínimo dos pedidos da parte autora/apelante, (art. 86, paragrafo único), condeno as requeridas apelantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024